Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-06.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002301-06.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO SILVINO - CPF: 870.623.131-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — MEDICAMENTO — ILEGITIMIDADE — NÃO COMPROVADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — NECESSIDADE COMPROVADA —
CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — STJ RESP 1657156/RJ — INAPLICABILIDADE — MODULAÇÃO DE EFEITOS — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com a modulação dos efeitos, os requisitos somente são aplicáveis aos processos distribuídos na primeira instância a partir de
4/5/2018
.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, que está devidamente comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo
Município de Alta Floresta,
de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer - Processo no 1002301-06.2017.8.11.0007, proposta por
Luiz Alberto Silvino
em desfavor do apelante e do
Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, a promoverem o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde do autor, consistente no fornecimento da medicação “
Bortezomib (Velcade – 2,35 mg – 1,3 mg/m/dose
), no total de 32 (trinta e duas) doses, ou, pelo período que for necessário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante alega preliminarmente sua ilegitimidade tendo em vista que se tratando de enfermidade de “alta complexidade”, a responsabilidade se torna inteira do ente maior, qual seja o Estado de Mato Grosso.

Afiança que a não há nos autos a efetiva comprovação da necessidade dos medicamentos, invocando, nessa mesma oportunidade, a teoria da reserva do possível, bem como a alegação de que a substância postulada não se encontra prevista na lista de assistência farmacêutica do sistema único de saúde.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade somente do Estado de Mato Grosso, e consequentemente a extinção do feito, sem julgamento de mérito, com relação ao Município de Alta Floresta.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença (ID 3922834).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020